Tribunal: TJDFT
Processo: 0701536-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. DECLARAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. MANDADO POR AVISO DE RECEBIMENTO. FUNCIONÁRIO DE PORTARIA. VALIDADE.
1. As declarações dos oficiais de justiça no exercício da função pública gozam de presunção relativa de veracidade. É obrigação da parte contrária à presunção trazer elementos que demonstrem a falsidade ou ilegalidade da certidão.
2. O art. 248, §4o, do CPC positiva a possibilidade de carta de mandado de citação ser recebido por meio de funcionário da portaria, contudo ele poderá recusar o recebimento se declarar que o destinatário se encontra ausente.
3. No caso, considerando a fé pública e a presunção de veracidade das certidões dos oficiais de justiça em conjunto com a falta de recusa no recebimento mandado de citação pelo profissional de portaria, considera-se que a citação ocorreu de maneira válida. Por isso, o bloqueio de valores em conta bancária da executada deve ser mantido.
4. Recurso conhecido e provido.